Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709264-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a embargante (LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA – EPP) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do presente recurso, suscitada pela agravada nas contrarrazões de ID no 70701918. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator